Tribunal: TJBA
Processo: 8002809-41.2022.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8002809-41.2022.8.05.0032 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO Advogado(s): EDILTON DE OLIVEIRA TELES EMBARGADO: ZELITA SANTOS DE AMORIM Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BRUMADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1002 DO STF. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO PROCESSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1 - Os Embargos de Declaração é um recurso de fundamentação vinculada e prestando-se a corrigir erro material ou sanar defeitos procedimentais ocorridos em decisão judicial, oriundos de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil. 2 - In casu, o Acórdão proferido por esta Câmara Cível não apresentou quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 3 - Nota-se que já existia o posicionamento deste Eg. TJBA, inclusive replicando entendimento sumulado pelo STJ, no sentido de ser possível o recebimento dos honorários advocatícios se a atuação da Defensoria Pública se der em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante (Tema 129 STJ), no caso concreto, o Estado da Bahia. 4 – Outrossim, cediço que a matéria referente aos honorários de sucumbência devidos a Defensoria Pública teve ampla discussão nos Tribunais locais e superiores até que foi submetida a julgamento pelo STF, em sede de recurso extraordinário RE 1140005. Deste julgamento decorreu o precedente qualificado tema 1.002, que também reconheceu o direito de recebimento de honorários também pelo ente público do qual seria parte integrante. 5 - Nesse diapasão, é inconteste que os argumentos trazidos no bojo destes Embargos de Declaração denotam evidente intenção da Embargante em rediscutir a matéria que já fora examinada em sede de Apelação e de retardar o cumprimento da obrigação ali contida. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração no processo nº 8002809-41.2022.8.05.0032, em que figuram como Embargante MUNICÍPIO DE BRUMADO e outros e Embargada ZELITA SANTOS DE AMORIM, representada pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma julgadora da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões constantes do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA